Tribunal: STF
Processo: Rcl 80848
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Luan Dantas Félix, em 12.6.2025, contra ato da Delegacia Municipal de Alto Santo/CE, pelo qual, no Processo n. 0200380-24.2024.8.06.0303, teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante afirma que sua defesa “apenas requereu acesso às mídias, já utilizadas pela Autoridade Policial, que inclusive, foram transcritas em relatórios, reservando-se o acesso, àquelas que ainda estão sendo extraídas e degravadas, pois que comportam natureza de ‘diligência em andamento’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que a autoridade policial, “[e]m nome da ‘oportunidade e conveniência’, indeferiu o pleito, sustentando ausência de pessoal para realizar o repasse das mídias e excesso de trabalho da equipe” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se que Vossa Excelência o conheça e dê provimento à presente Reclamação Constitucional, determinando que a Autoridade Policial garanta o acesso por parte deste subscritor, a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação, notadamente, acesso às mídias que se referem ao investigado Luan Dantas Félix, para que ele e sua Defesa conheça a integralidade do conteúdo, salvo no que concerne, estritamente às diligências em andamento (áudios que ainda serão extraídos e transcritos pela Autoridade Policial)” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    3. Em 18.6.2025, determinei fosse oficiada a Delegacia Municipal de Alto Santo/CE (Processo n. 0200380-24.2024.8.06.0303), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se restringiria à defesa a ciência plena das mídias oriundas da extração de dados de aparelhos celulares (e-doc. 8).



    4. As informações requisitadas pelo Ofício Eletrônico n. 11.182/2025 não foram prestadas, como certificado pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal em 1º.7.2025 (e-doc. 10).



    5. Em 8.7.2025, foi reiterado o Ofício Eletrônico n. 11.182/2025 à Delegacia Municipal de Alto Santo/CE (e-doc. 11).



    6. Em 14.7.2025, pelo Ofício n. 295/2025, a Delegacia Municipal de Alto Santo/CE prestou informações sobre o alegado na inicial (e-doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Põe-se em foco nesta reclamação se a Delegacia Municipal de Alto Santo/CE teria contrariado, no Processo n. 0200380-24.2024.8.06.0303, a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    8. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    9. O Delegado de Polícia de Alto Santo indeferiu o pedido de habilitação da defesa do reclamante no Inquérito Policial n. 0200090-15.2025.8.06.0031, com os seguintes fundamentos:



    “Em atenção ao despacho proferido nos autos da Reclamação Constitucional nº 80848, e ao oficio eletrônico nº 11182/2025, que determina a esta Autoridade Policial a prestação de informações pormenorizadas acerca da negativa de acesso as mídias solicitadas pela defesa do investigado Luan Dantas Felix, informo o seguinte:



    1. A defesa técnica do investigado compareceu a esta Delegacia em 11 de junho de 2025, requerendo formalmente acesso as mídias digitais provenientes de extrações de dados de aparelhos celulares vinculados ao Inquérito Policial nº 0200090-15.2025.8.06.0031, que apura crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídios.



    2. Parte do conteúdo digital já foi documentado por meio de relatórios policiais escritos, os quais integram os autos do inquérito e estão à disposição das partes, inclusive da defesa, para consulta.



    3. O pedido defensivo foi indeferido por esta Autoridade com fundamento no art. 14 do Código de Processo Penal, uma vez que:



    - O acesso foi garantido aos elementos já documentados e incorporados aos autos(relatórios policiais escritos);



    - Foi negado o acesso as mídias porque há uma grande quantidade de áudios cuja análise se encontra em curso, com diligência técnica pendente, o que, por sua própria natureza, caracteriza prova não finalizada e, portanto, sem o devido encadeamento de custódia assegurado.



    4. O indeferimento foi ainda motivado por motivos operacionais, uma vez que esta Unidade Policial conta atualmente com efetivo extremamente reduzido (um Delegado e dois Inspetores), estando a equipe sobrecarregada, o que inviabiliza, no momento, a separação e a exportação dos arquivos digitais conforme solicitado, sem prejuízo ao andamento das demais investigações em curso.



    5. Importa destacar que não há qualquer negativa genérica ou injustificada de acesso à prova. O que houve foi uma decisão administrativa, fundamentada, de não disponibilizar material ainda em fase de análise e elaboração, que constitui diligência em andamento, como admite a própria defesa. Ressalte-se que, ao final das diligências, todo o material será integralmente disponibilizado, conforme preceitua a SV nº 14 do STF e o artigo 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94.



    6. Finalmente, esclareço que o procedimento tramita sob sigilo judicial formalmente decretado, e que, por cautela e zelo investigativo, os elementos ainda não documentados estão sendo mantidos sob reserva técnica, até que haja a devida finalização de sua análise e incorporação regular ao inquérito policial” (e-doc. 13 - grifos nossos).



    10. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido por haver diligências em curso. Afirmou que “o acesso foi garantido aos elementos já documentados e incorporados aos autos(relatórios policiais escritos)” e “foi negado o acesso as mídias porque há uma grande quantidade de áudios cuja análise se encontra em curso”.



    11. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta policial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    12. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora